Tribunal: TCU
Processo: 030.249/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10709/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.249/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Teixeira da Costa (XXX.863.644-XX); Aline do Nascimento Silva (XXX.425.524-XX); Daniel Augusto Gomes Costa (XXX.015.704-XX); Flavia Monteiro da Silva (XXX.975.344-XX); Joyce Ramos da Silva (XXX.804.894-XX); Karina Gomes dos Santos Loureiro (XXX.846.454-XX); Orlando Gabriel de Lima Almeida (XXX.596.094-XX); Ramon Maciel do Rego (XXX.256.294-XX); Raul Antonio de Lemos Bernardo (XXX.977.234-XX); Rayane Olivia Monteiro Ferreira de Souza (XXX.355.734-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.